Tribunal: TJSP
Processo: 2107342-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Penhora sobre 5% das contribuições que são vertidas à executada-agravante pela Fazenda do Estado de São Paulo – Alegação de que a dívida está quitada – Matéria que acabou sendo apreciada em sede de embargos à execução, sequer cabendo ser rediscutida – Ainda que assim não fosse, não logrou a executada-agravante demonstrar o referido

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Penhora sobre 5% das contribuições que são vertidas à executada-agravante pela Fazenda do Estado de São Paulo – Alegação de que a dívida está quitada – Matéria que acabou sendo apreciada em sede de embargos à execução, sequer cabendo ser rediscutida – Ainda que assim não fosse, não logrou a executada-agravante demonstrar o referido adimplemento – Constrição, outrossim, que se assemelha à penhora sobre o faturamento – Admissibilidade – Necessidade de observância ao limite do crédito exequendo - Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107342-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
AASPESP – ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada JOYCE GENARO FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107342-75.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 38367
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107342-75.2019.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGVTE. : AASPESP ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVDA. : JOYCE GENARO FRANCO
INTERESSADO: DANIEL AGUIAR GRANDOLFO
INTERESSADA: ANGELINA GENARO FRANCO GRANDOLFO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Penhora sobre 5% das contribuições que são
vertidas à executada-agravante pela Fazenda do Estado de São
Paulo Alegação de que a dívida está quitada Matéria que
acabou sendo apreciada em sede de embargos à execução,
sequer cabendo ser rediscutida Ainda que assim não fosse,
não logrou a executada-agravante demonstrar o referido
adimplemento Constrição, outrossim, que se assemelha à
penhora sobre o faturamento Admissibilidade Necessidade
de observância ao limite do crédito exequendo - Recurso
improvido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por AASPESP
Associação dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de São Paulo
contra a r. decisão do Magistrado digitalizada a pág. 289, que, em ação de
execução (no valor de R$ 64.441,24) que lhe foi ajuizada por Joyce Genaro
Franco e Outros, deferiu a penhora no percentual de 5% das contribuições que
são vertidas à executada-agravante pela Fazenda do Estado de São Paulo,
com pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, indeferido pela
insigne Desembargadora Denise Andréa Martins Retamero, em maio de 2019
(págs. 298/299). Contraminuta às págs. 302/305.
A referida Desembargadora veio a, posteriormente, não
conhecer do recurso (págs. 471/477), em razão de prevenção desta Relatora,
pelo anterior julgamento do AI 2067558-91.2019.8.26.0000.
Foram os autos, então, redistribuídos a esta Relatora apenas
em 16.12.2019 (págs. 480), quando inicialmente despachados os autos por
Magistrado diverso, no impedimento ocasional desta Relatora (pág. 481).
Com efeito, trata-se de execução lastreada em instrumento de
confissão de dívida referente a débitos da agravante para com o falecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107342-75.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Daniel Aguiar Grandolfo, esposo e pai dos exequentes-agravados, no valor
inicial de R$ 43.645,80, com previsão de pagamento em 18 parcelas mensais
e consecutivas de R$ 2.424,76 cada, com início de pagamento previsto para
janeiro de 2016 (págs. 12/17 da execução). Em razão do inadimplemento das
parcelas, o valor atualizado alcançou a cifra de R$ 64.441,24 (pág. 04 do feito
executivo).
Diz a agravante que já houve o adimplemento integral dos
valores postulados, conforme comprovantes de págs. 43/47 dos autos da
execução (no 1016072-30.2018.8.26.0482), bem como de págs. 23/33 dos
autos dos embargos à execução (no 1018314-59.2018.8.26.0482). Ainda,
alega que a pretensão do recebimento de R$ 64.441,24 pela parte exequente
é descabida. Assevera que, pelo pacto de págs. 12/17, firmado em 05.01.2016,
a executada-agravante se comprometeu ao pagamento de R$ 43.645,80.
Assim, assevera que demonstrou o pagamento de tal valor. Por fim, aduz que
está em situação financeira delicada e que a medida lhe trará prejuízos
irreparáveis.
Pois bem. A princípio, é de ser ressaltado que a discussão
quanto à eventual quitação da dívida, por meio dos mesmos documentos,
acabou por ser decidida nos embargos à execução (no
1018314-59.2018.8.26.0482), tendo a respectiva sentença, prolatada em
agosto de 2019, rechaçado a alegação. Inclusive, o Ministério Público ofertou
recente parecer naqueles autos (págs. 429/431) informando que não houve
demonstração a tal título, uma vez que as datas e valores dos comprovantes
trazidos são incompatíveis com a dívida. Outrossim, ressalvou o MP que a
prova testemunhal demonstrou que tais valores poderiam ser referentes a
outras compensações feitas a Daniel Aguiar Grandolfo, que representava
cargo de importância na associação agravante.
Assim, a princípio, sequer caberia qualquer renovação da
discussão.
Ainda que assim não fosse, de fato não logrou a agravante
demonstrar, por meio dos documentos que acostou, qualquer prova de
quitação que pudesse ser associada aos débitos elencados, dadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107342-75.2019.8.26.0000 -Voto no
4
disparidades de datas e valores.
No mais, a constrição em tela assemelha-se à penhora sobre
faturamento da empresa devedora, prevista no art. 848, inciso VII, do Novo
Código de Processo Civil.
Ainda, a aludida penhora foi fixada no percentual de apenas
5%, que não merece ser reduzido, devendo ser observado, contudo, o limite do
crédito exequendo.
Por fim, dos autos vislumbro que o juízo a quo expediu ofício à
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo determinando que esta preste
mensalmente informações, acompanhada de documentos, referente ao
cumprimento da obrigação (pág. 321), com o que terão as partes e o juízo a
ciência dos valores disponibilizados para pagamento do débito exequendo.
Destarte, a r. decisão merece ser mantida, tal como lançada.
Pelo exposto, ao recurso nego provimento, com observação.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora